Tribunal: TJMT
Processo: 0001021-76.1998.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001021-76.1998.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Mercantil, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.080.294/0001-86 (EMBARGANTE), WALLACE DAMASCENO TAVERNARD - CPF: 862.219.492-20 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (EMBARGADO), MARCOS RELVAS - CPF: 024.421.098-59 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (EMBARGANTE), CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.080.294/0001-86 (EMBARGADO), UNEP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.787.110/0001-21 (EMBARGADO), AUCATUR AGÊNCIA UNIÃO CASCAVEL DE TURISMO LTDA (EMBARGADO), WALLACE DAMASCENO TAVERNARD - CPF: 862.219.492-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 0001021-76.1998.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior

Embargados:
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda. e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 0001021-76.1998.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior

Embargados:
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda. e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0001021-76.1998.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
argui, preliminarmente, a nulidade do v. acórdão, por ausência de intimação do novo
link
da sessão de julgamento, ficando impossibilitado de realizar sustentação oral, ensejando o cerceamento ao seu direito de defesa, motivo pelo qual deve ser realizado novo julgamento.

No mérito, sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto à tese de que não foi intimado da r. sentença proferida em 20.09.2021, o que ocorreu somente após a sua republicação em 29.09.2023, ante defeito na intimação eletrônica realizada através do PJE.

Segue sustentando, que também houve omissão no tocante ao fato do sistema PJE ter deixado de registrar automaticamente o decurso do prazo de 10 (dez) dias da intimação eletrônica da sentença, não abrindo o prazo processual da intimação eletrônica, visto a ausência de disponibilização do ato sentencial no feito.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 215881232), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De pronto, passo a análise da preliminar arguida pelo embargante, requerendo a nulidade do v. acórdão, por ausência de intimação do novo
link
da sessão de julgamento, ficando impossibilitado de realizar sustentação oral, ensejando o cerceamento ao seu direito de defesa, motivo pelo qual deve ser realizado novo julgamento.

Sem razão
.
Ora, com a devida vênia, basta acompanhar a sessão por vídeo conferência realizada no dia 08.05.2024, através de gravação disponibilizada no
youtube
, para se verificar que a Diretora da Câmara informou o
link
de acesso ao advogado, que é o próprio recorrente, tendo o mesmo alegado problemas de acesso com a sua internet, conforme relatado pela mesma.

Não obstante, o próprio recorrente apresentou
print
de conversa com a Diretora da Câmara, onde o link é disponibilizado (id. 214418154), cuja mudança foi informada tempestivamente, tanto que a Câmara julgadora aguardou, por exatos 05 (cinco) minutos e 40 (quarenta segundo) a entrada do causídico na sala de julgamento, o que não ocorreu por falha do mesmo e não da Secretaria em questão.

Visto isso, ressalto que no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o
processo judicial eletrônico foi regulamentado pela Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018
, que dispõe,
verbis
:

“Art. 11.
As Unidades ou Órgãos Jurisdicionais nos quais for implantado o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe
, conforme cronograma estabelecido pela Presidência do Tribunal de Justiça, terão seus atos processuais regidos por esta Resolução, os quais
terão registro, visualização, tramitação e controle exclusivamente em meio eletrônico, e serão assinados digitalmente
.”
(Destaquei).

Não obstante, o art. 4o, inc. III, §1o, da Resolução n. 298/2020-PRES, é suficientemente claro ao dispor acerca da desnecessidade de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento em razão de pedido de sustentação oral, senão vejamos:

“Art. 4o.
Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos
as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

[...]

III –
Houver pedido de sustentação oral
;

[...]

§1o
Os pedidos referentes à hipótese prevista no inciso I serão certificados na plataforma eletrônica e os processos transferidos, independentemente de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento
, conforme regulado pela presidência de cada órgão julgador.”
(negritei e grifei).

Assim, a certidão inserida nos autos dando conta da data e horário da sessão de julgamento é suficiente para garantir o direito à ampla defesa da parte, contudo, com o devido respeito, a diligência do advogado deve fazer parte da sua conduta perante o processo, o que não ocorreu no caso em voga.

Ainda que assim não fosse, é cediço que o art. 282, §1o, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§1o.
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
.”
(negritei)

Visto isso, resta evidente que a citada norma legal traz consigo o princípio do
Pas de nullité sans grief
, o qual preceitua que não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do processo, não violando o direito fundamental ao processo justo, sendo perfeitamente aplicável na hipótese dos autos.

Isso porque, o c. STJ já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que definitivamente não ocorreu na espécie. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. EXECUÇÃO. ART. 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.

[...]. 4.
Ademais, este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief
. [...].”
(AgRg no REsp n. 1389203/RO, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.04.2015 – negritei).

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão, apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas nos recursos de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Nas contrarrazões, a apelada Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda. argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob a alegação de ser intempestivo
.

Com razão
. Inicialmente, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que Cuiabano Comercio de Petróleo Ltda. – ME, patrocinado pelo advogado Erenaldo Alves Conceição, ajuizou no ano de 1998, a ação ordinária de cumprimento da obrigação contratual c/c efeito cominatório e perdas e danos contra Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., tendo a MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgado procedente o feito em 08.03.1999, condenando a empresa ré a adquirir, no mínimo, 100.000 (cem mil) litros de combustível, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do transito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como a indenizar a autora nos lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O transito em julgado da r. sentença ocorreu em 08.11.2000, após julgamento por este Tribunal em 11.04.2000, do recurso de apelação interposto pela empresa ré.

Assim, foi dado início ao cumprimento de sentença em 30.01.2004, momento em que o advogado Erenaldo Alves Conceição ainda patrocinava os interesses do exequente, contudo, o referido causídico foi destituído em 03.08.2006, sendo substituído por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior, tendo ambos adentrado na demanda para o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Durante a marcha processual, após a ocorrência de diversos atos processuais, os litigantes realizaram acordo para composição da ação rescisória n. 0051839-96.2014.811.0000, em tramite na 1a Turma das Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Tribunal, que foi devidamente homologado, motivo pelo qual o MM. Juiz, em 20.09.2021, julgou extinto o cumprimento de sentença em questão, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, determinando a expedição de alvará nos termos do pacto celebrado e do decisum homologatório (id. 198028748 – autos de origem).

Posteriormente, em 23.09.2021, Erenaldo Alves Conceição apresentou petição nos autos, informando ter preferência na penhora realizada no rosto dos autos, nos termos do art. 1.048, inc. I, do CPC, de modo que requereu a adoção das medidas necessárias pelo Juízo (id. 198028751 – autos de origem).

Por outro lado, em 26.07.2022, Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior se manifestou nos autos requerendo a sua inclusão no feito como litisconsorte ativo facultativo ou como substituto processual do exequente Cuiabano Comercio de Petróleo Ltda. – ME, além da averbação de penhora no rosto dos autos (id. 198028776).

O douto magistrado a quo, sob o fundamento de que “existindo sentença de extinção e acordo entre as partes, devidamente homologado, não há que se falar em sub-rogação ou admissão do causídico LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR para prosseguimento da demanda”, razão pela rejeitou o pedido e inadmitiu o prosseguimento da demanda (id. 198028792).

Diante disso, já em 13.10.2023, Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior interpôs o presente recurso de apelação
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o apelo em questão não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu, compulsando os autos, verifico que a r. sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, determinando a expedição de alvará nos termos do pacto celebrado e do decisum homologatório, foi proferida em 20.09.2021 (id. 198028748 – autos de origem), tendo Luiz Carlos de Oliveira Assumpção, ora apelante, que sequer era parte no feito, diga-se de passagem, interposto o presente recurso apenas em 13.10.2023 (id. 198028819), restando evidente a sua intempestividade
.

Visto isso, é cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência às partes dos atos e dos termos do processo.

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe, verbis:

“Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que “As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando à parte devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

É de bom alvitre destacar que, conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO –
INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO PELO DIÁRIO OFICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VIA SISTEMA – VALIDADE
– OBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO §1o DO ARTIGO 485 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, via DJE, bem como a intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos moldes do § 1o do art. 485 do CPC.

A intimação pessoal eletrônica realizada via sistema é válida e suficiente para cientificar a parte cadastrada, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento para a mesma finalidade
”. (TJMT, RAC n. 1030235-60.2019.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 01.11.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA E DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência acarretará na extinção, cuja inércia restou comprovada no caso concreto, assim como as duplas intimações, sendo a do autor, pessoal – via sistema, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, mostrando-se, pois, escorreita a sentença hostilizada
” (TJMT, RAC n. 1000187-46.2020.8.11.0086, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 30.08.2023 – negritei).

Sendo assim, resta evidente que a forma de verificação da tempestividade dos recursos está inserida no art. 1.003, do CPC, devendo ser contada da data em que os advogados são intimados da decisão, confira, verbis:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§5o
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Dessa forma, ainda que o recorrente defenda que não foi intimado da r. sentença proferida em 20.09.2021, o que ocorreu somente após a sua republicação em 29.09.2023, o certo é que o mesmo somente requereu a sua inclusão no feito em 26.07.2022, ou seja, quando a demanda já havia sido extinta.

Contudo, consoante bem observado pelo condutor do feito, “a decisão proferida em 20/9/2021, se encontra no feito digital no arquivo identificado como n. 65827947” (id. 198028805).

Ora com o devido respeito, o fato da r. sentença ter sido republicada se deu apenas para sanar eventual inconsistência do PJE que sequer restou demonstrada, contudo, ainda que assim não fosse, a aludida republicação não da o direito do apelante, com o devido respeito, de se aproveitar do momento e interpor recurso de apelação, haja vista que “o mesmo não é parte no processo, não foi admitido como litisconsorte e se encontra executando os honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da atividade desenvolvida pelo período em que atuou nos autos em demanda própria e específica” (id. 198028814).

Visto isso, na espécie, reafirmo que a r. sentença foi proferida em 20.09.2021 (id. 198028748 – autos de origem), tendo Luiz Carlos de Oliveira Assumpção, ora apelante, que sequer era parte no feito, interposto o presente recurso apenas em 13.10.2023 (id. 198028819), restando evidente a sua intempestividade, razão pela qual não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade
.

Nesse sentido, verbis:

“REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 557, do CPC/73
.” (TJMT, RAC n. 152.199/2016, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.12.2016 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ademais, conforme bem observado pelo causídico, ora recorrente, eventual nulidade existente no acordo entabulado entre as empresas Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda. e Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda., nos autos da ação rescisória, já está sendo discutido no Recurso Especial interposto pelo mesmo junto ao c. STJ.
”
(id. 213785178 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações do embargante de que o v. acórdão foi omisso quanto à tese de que não foi intimado da r. sentença proferida em 20.09.2021, o que ocorreu somente após a sua republicação em 29.09.2023, ante defeito na intimação eletrônica realizada através do PJE, que não disponibilizou o ato sentencial alhures, o certo é que o fato da r. sentença ter sido republicada se deu apenas para sanar eventual inconsistência do PJE que sequer restou demonstrada, contudo, ainda que assim não fosse, a aludida republicação não da o direito do recorrente, com o devido respeito, de se aproveitar do momento e interpor recurso de apelação, haja vista que
“o mesmo não é parte no processo, não foi admitido como litisconsorte e se encontra executando os honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da atividade desenvolvida pelo período em que atuou nos autos em demanda própria e específica”
(id. 198028814).

Nesse contexto, reafirmo que mesmo que o recorrente defenda que não foi intimado da r. sentença proferida em 20.09.2021, o que ocorreu somente após a sua republicação em 29.09.2023, a verdade é que somente requereu a sua inclusão no feito em 26.07.2022, ou seja, quando a demanda já havia sido extinta.

Desse modo, não há que se falar em omissão no caso vertente, tendo em vista que a r. sentença foi proferida em 20.09.2021 (id. 198028748 – autos de origem), tendo Luiz Carlos de Oliveira Assumpção, ora embargante, que sequer era parte no feito, interposto o recurso de apelação apenas em 13.10.2023 (id. 198028819), restando evidente a sua intempestividade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024